Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703985-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLARO S.A. D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se a Embargads para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023 11:04:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador